Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E NULIDADE DE PROVAS. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E QUANTIDADE DE AUMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora não em sede preliminar e não de forma aprofundada e pormenorizada, a questão da licitude da abordagem foi examinada pelo Juízo de origem, na medida em que entendeu, pelas circunstâncias do caso, presente a justa causa para a revista pessoal. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.
2. Presente na hipótese o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidades.
3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por meio da prova testemunhal sobre a situação flagrancial do réu, e da prova pericial sobre a posse expressiva quantidade de entorpecentes pelo apelante, inviável o pleito absolutório. 3.1. depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, não há indícios de que existam motivos pessoais ou especial interesse em imputar ao réu a prática de crimes.
4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, examinada à luz do art. 42 da Lei de Drogas, quando verificada a natureza nociva bem como a quantidade expressiva da droga apreendida.
5. Uma vez constatada a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado anterior, em data recente, preserva-se o reconhecimento dos maus antecedentes.
6. A prática de novo delito no curso do cumprimento de pena decorrente de crime pretérito, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa da conduta social.
7. A prática de crime de tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas autoriza a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
8. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 8.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
9. A jurisprudência do STJ entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. 9.1. Não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, redimensiona-se a fração de aumento para 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da reincidência.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a fração de majoração em face da reincidência na segunda fase da dosimetria.